Tribunal: TJDFT
Processo: 0002635-82.2019.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0002635-82.2019.8.07.0012 RECORRENTE: LUCAS GUEDES NUNES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo réu com base no art. 105, III, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela ilustre juíza relatora do recurso de apelação nos seguintes termos (ID 53916023): Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, com regime inicial semiaberto. No caso em exame, o réu foi intimado da sentença, por meio de seu advogado, via publicação no DJ-e (certidão– ID 52501778 – disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 22/09/2023. O advogado constituído apresentou peça de interposição da apelação, no dia 2 de outubro de 2023, requerendo o recebimento do recurso e a remessa dos autos à Instância Superior onde apresentaria as razões recursais (ID 52501779). As razões recursais foram apresentadas no dia 30/10/2023 (ID 52988968). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo não conhecimento do recurso por ser intempestivo. Caso admitido o recurso, oficiou pelo retorno dos autos para parecer (ID 53864372). É o relatório. DECIDO. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões monocráticas nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo de primeiro grau. Consoante disposto no § 1o, artigo 82 da Lei 9.099/95, a apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. O prazo para interposição do recurso no procedimento sumaríssimo é distinto daquele estabelecido no Código de Processo Penal, posto que na Lei n. 9.099 há a previsão de prazo único para o recurso e suas respectivas razões, de 10 (dez) dias, não sendo admitida a apresentação das razões recursais intempestivamente. No entanto, a forma com que é feita a contagem do prazo recursal, é a mesma do Código de Processo Penal (artigo 798): correm em cartório, são contínuos e peremptórios, não se interrompem por férias, domingo ou feriado. Importante destacar, neste ponto, que a alteração da Lei 9.099 pela Lei 13.728, de 31/12/2018, não implicou qualquer alteração no cômputo dos prazos processuais penais. No presente caso, o réu apresentou o termo de apelação, desacompanhado de suas razões, e estas só foram apresentadas após escoado o prazo para recurso. Ante o exposto, com fundamento do art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela parte. Publique-se e intimem-se. Preclusa a presente decisão, à Secretaria para certificação e encaminhamento dos autos, conforme os procedimentos de praxe. Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Saliente-se que a turma recursal não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Acrescente-se que, na hipótese, o ato judicial atacado sequer se trata de decisão colegiada, não tendo havido esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal